Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURADORA REGISTRADA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE OU PAGAMENTO DE DESPESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO REFLEXO. LEGITIMIDADE PATERNA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. O recurso interposto por parte que não teve o interesse jurídico reconhecido por decisão transitada em julgado não deve ser conhecido.

2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.

3. Inviável o reconhecimento de ilegitimidade ativa com fundamento na mera intermediação contratual por meio de dados parciais de apólice que apresenta inconsistências com o caso dos autos.

4. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para pleitear ressarcimento de dano material da parte que não comprova o efetivo desembolso, nem a titularidade do bem.

5. O genitor de motorista cujo falecimento ocorreu em acidente automobilístico tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais quando o caso caracteriza eventual dano reflexo ou por ricochete.

6. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu, quanto à alegada capacidade financeira da parte beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido.

7. Não logrando o autor êxito em comprovar qualquer conduta imprudente e culpável da parte ré, mostra-se descabida a obrigação de reparação pelos danos suportados, os quais decorreram de culpa exclusiva da vítima.

8. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

9. Revelando-se nos autos apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não há que se falar em litigância de má-fé.

10. Recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e providos.